Tribunal: STF
Processo: HC 87675
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, EM PARTE, CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TRIBUNAL QUE, NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA BRASILEIRA, NÃO SE QUALIFICA COMO SUPERIOR - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O PRESENTE “HABEAS CORPUS” NO ESPECÍFICO PONTO EM QUE QUESTIONA O ACÓRDÃO EMANADO DA CORTE ESTADUAL - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.